Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-45.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. CAUSA DETERMINANTE NÃO DEMONSTRADA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. SEM PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). O seguro pode ser individual, contratado diretamente pelo segurado; ou coletivo, estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule (art. 801 do Código Civil).
2. A ausência de habilitação específica para a condução de motocicletas não configura, por si só, hipótese de agravamento de risco, especialmente se a inabilitação e a imperícia do segurado não forem demonstradas. A falta de habilitação para a condução do veículo deve ser a causa determinante do acidente para afastar a indenização, situação não demonstrada nos autos.
3. No caso em exame, o autor não apresentou prova inequívoca de sua invalidez permanente. Os laudos de evolução médica foram expedidos à época do acidente e não comprovam que esteja incapacitado total ou parcialmente para fins de recebimento da indenização do seguro privado.
4. A produção da prova pericial era necessária para comprovar a existência dos requisitos caracterizadores da indenização securitária, especialmente a causa determinante do acidente e a invalidez permanente. Considerando que a prova pericial foi expressamente dispensada pelo próprio autor, que se limitou a buscar a prevalência das conclusões de relatórios médicos particulares, é inviável o reconhecimento de invalidez permanente.
5. Apelação não provida. Unânime.